Tribunal: TJDFT
Processo: 0040978-25.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0040978-25.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA MARIA COSTA, SIDNEI DOS SANTOS GARCIA, ASJ INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, DINAMICA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROTACON CONSTRUCOES LTDA EMBARGADO: ASJ INCORPORACAO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA, DINAMICA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROTACON CONSTRUCOES LTDA, ANA MARIA COSTA, SIDNEI DOS SANTOS GARCIA D E S P A C H O Verifico que ambas as partes opuseram Embargos de Declaração. Assim, intimem-se os embargados para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração acostados, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator